Tribunal: TJES
Processo: 5003804-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLISMAN MAGNAGO
RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/REQUERIDA QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO VEZ QUE DESTACOU NO ACÓRDÃO QUE NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DO CONTRATO, ENTRETANTO, HÁ NOS AUTOS, DOCUMENTO COMPROVANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. DE FATO, HÁ A CONTRADIÇÃO INDICADA NOS EMBARGOS, UMA VEZ QUE O EMBARGANTE ACOSTA AOS AUTOS (ID 3208406) O DOCUMENTO COMPROVANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DO CONTRATO. E NO TOCANTE À TARIFA DE CADASTRO, RESTA CLARO QUE A SENTENÇA ANALISOU O FATO DE QUE NÃO HOUVE CAUSA DE PEDIR NO SENTIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA, MAS TÃO SOMENTE DE SUA ILEGALIDADE. ASSIM, DEVE SER SANADA A CONTRADIÇÃO DOS AUTOS.
DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)